Tribunal: TJPA
Processo: 0032217-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032217-51.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ELIZAMA BRITO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. RECURSO DO RECURSO E NÃO ACOLHO..

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Consórcio Nacional Honda Ltda., com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação cível. O embargante alega omissões e contradições na decisão embargada quanto à validade de acordo extrajudicial apresentado e à fixação de custas e honorários com base em cláusula do referido acordo. Pretende a homologação do acordo e a revisão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou erro material quanto à validade do acordo extrajudicial celebrado sem assinatura da parte agravada ou de sua patrona regularmente constituída;
(ii) verificar se há erro quanto à fixação dos ônus sucumbenciais no decisum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração é cabível apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido enfrenta expressamente as questões levantadas pelo embargante, reconhecendo a ineficácia do acordo apresentado nos autos, por não conter assinatura da parte agravada ou de sua advogada regularmente constituída, sendo assinado por causídica estranha à relação processual, sem poderes para transigir, conforme o art. 662 do Código Civil.

Foi constatado nos autos que o juízo determinou a intimação para apresentação de procuração ou ratificação do acordo pela parte agravada, o que não foi cumprido, afastando o suposto vício processual alegado pelo embargante.

Quanto aos ônus sucumbenciais, a impossibilidade de homologação do acordo extrajudicial inviabiliza a aplicação da cláusula de repartição das custas e honorários nela prevista, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

As alegações do embargante configuram mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm função específica e são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão embargada.

É ineficaz o acordo extrajudicial celebrado por pessoa não legitimada ou sem poderes para transigir, sendo inviável sua homologação judicial.

Na ausência de homologação de acordo, os ônus sucumbenciais são atribuídos à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III; art. 662 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de
ELIZAMA BRITO DE SOUZA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NÃO ACOLHO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 18901942) opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, com fundamento no art. 1.022 CPC/15, inconformado com o Acórdão (ID. 18735545) proferido por este juízo que, nos autos da
AGRAVO INTERNO
que desproveu o recurso interposto pela embargane, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES - PATRONO DA RÉ ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PODERES PARA TRANSIGIR - INTIMAÇÃO DA RÉ PARA MANIFESTAR-SE QUANTO A MINUTA APRESENTADA - OCORRÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O ENTENDIMENTO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme se depreende dos autos, no acordo apresentado nos autos, não consta a assinatura da agravada e nem de sua patrona, mas de causídica completamente estranha à relação processual, desprovida de legitimidade e de poderes para transigir, sendo portanto, ineficaz em relação a executada. Sendo assim, resta clara a ineficácia do acordo apresentado ante a ausência de assinatura de agente capaz para firmar o acordo.

Restou claro nos autos que foram concedidas oportunidades para que fosse juntado aos autos procuração da advogada que firmou o acordo, a qual não foi apresentada.

Aliás, na forma como redigido, o acordo faz acreditar que está sendo realizado entre as partes da relação processual, o que não corresponde à realidade, já que, como dito antes, foi celebrado entre a exequente e advogada estranha à relação processual, desprovida de poderes para transigir.

No mais, no que concerne aos honorários, ante a impossibilidade de homologação do acordo, não há que se falar em fixar o ônus sucumbencial nos termos definidos por ele.

In casu, o autor/agravante propôs a demanda visando a busca e apreensão para ver satisfeito o débito inadimplido pela parte contrária, ocorre que ante a ausência do interesse processual, face a apresentação de acordo supostamente firmado entre as partes, deve o recorrido arcar com os ônus sucumbenciais, por ter sido o responsável pelo acionamento do judiciário. Desta forma, deve ser aplicado à hipótese dos autos o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do parecer ministerial.

Em suas razões, o embargante alega que o acordão embargado contém omissões e contradições. Aduz a validade do acordo pactuado entre as partes, devendo ser homologado por este juízo. Ressalta que não houve intimação da embargada para ratificar os termos pactuados no acordo, ou juntar a procuração para regularizar eventual vício. Sustentando, ainda, que a sentença deveria ter fixado as custas e honorários com base na cláusula acima da minuta de acordo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em comento, alega o embargante que o acordão embargado contém omissões e contradições. Aduz a validade do acordo pactuado entre as partes, devendo ser homologado por este juízo. Ressalta que não houve intimação da embargada para ratificar os termos pactuados no acordo, ou juntar a procuração para regularizar eventual vício. Sustentando, ainda, que a sentença deveria ter fixado as custas e honorários com base na cláusula acima da minuta de acordo., no entanto, conforme se depreende do acórdão, consta claramente no voto o enfrentamento a tais questões, vejamos:

Conforme se depreende dos autos, a recorrida apresentou contestação (ID. 16380673) por meio de sua patrona, Danielle de Nazareth Carvalho Jurema (OAB/PA 10.964), regularmente constituída através da procuração anexada aos autos no ID. 16380674 - Pág. 1.

Ocorre que no acordo apresentado nos autos, não consta a assinatura da agravada e nem de sua patrona, mas da advogada Carla Suely Silva Dos Santos (OAB/PA 20.849), causídica completamente estranha à relação processual, desprovida de legitimidade e de poderes para transigir, sendo, portanto, ineficaz em relação a executada, consoante dicção do artigo 662 do Código Civil:

[...]

Noutra ponta, alega o agravante que não houve intimação da recorrida para ratificar os termos pactuados no acordo, ou juntar a procuração para regularizar eventual vício, sendo este erro material sanável, ante a possibilidade de intimação do advogado para juntar a procuração, com base no princípio da cooperação.

Da detida análise dos autos, verifico que após o acordo ter sido submetido à homologação pelo Juízo, este expediu despacho determinando que fosse apresentado o documento original devidamente assinado pela ré/recorrida ou por patrono habilitado por ela, conforme consta no ID. 16380680 - Pág. 2, o que não foi cumprido pelo banco, tendo este apresentado apenas petição reforçando a necessidade de homologação do acordo e pleiteando a intimação da advogada que firmou o acordo extrajudicial para apresentar a procuração habilitando-a.

[...]

No mais, no que concerne aos honorários, ante a impossibilidade de homologação do acordo, não há que se falar em fixar o ônus sucumbencial nos termos definidos por ele.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e

DEIXO DE ACOLHER
, para manter a decisão embargada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 11/12/2024